Tribunal: STF
Processo: HC 185234
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ARTIGO 273, § 1º-B, I, V E VI, DO CÓDIGO PENAL. ADUZIDA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o agravo regimental no recurso especial 1.853.524, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 273, § 1º-B, I, V, VI, DO CÓDIGO PENAL – CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A redução do montante fixado de prestação pecuniária demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu pela capacidade econômica do réu.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 30 (trinta) salários mínimos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 273, § 1º-B, I, V e VI, do Código Penal. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, sendo parcialmente provido para “suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos, até o trânsito em julgado da condenação”. 
    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na desproporção do valor da prestação pecuniária fixada e a capacidade econômica do paciente. 
    Aduz a desproporcionalidade do valor fixado a título de prestação pecuniária, por ofender a capacidade econômica do paciente. Ressalta que o paciente “só conseguirá pagar a pena de prestação pecuniária se houver o parcelamento da mesma”. 
    Argumenta que “o art. 44 e o art. 45 e ss do Código Penal não determinam que o executado terá o direito de parcelar o valor estabelecido na pena de prestação pecuniária quando do cumprimento da pena”.
    Sustenta que “uma vez negado o parcelamento, já que ausente a obrigação de concedê-lo, o executado poderá ter a pena pecuniária convertida em pena privativa de liberdade”. 
    Assevera que, “no que pertine à culpabilidade do paciente, cujos parâmetros estão estabelecidos no art. 59 do Código Penal, houve a fixação da pena-base no mínimo legal, o que demonstra que as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao réu, ora paciente, entretanto a pena de prestação pecuniária foi fixada longe do valor mínimo legal”.
    Destaca que o paciente possui uma renda familiar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do recurso, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Breno Rodrigues Souza, requer a Vossa Excelência que: 
    a) seja deferida a medida liminar, suspendendo os efeitos do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.853.524/PR, até o julgamento do mérito deste writ, por se verificarem no caso concreto os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora; 
    b) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 
    c) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer e requeridas as informações da autoridade coatora caso se entenda necessário;
    d) ao final, seja concedida a ordem em Habeas Corpus, com confirmação da liminar, para reconhecer o excesso havido na prestação pecuniária estabelecida em 30 salários mínimos, fixando-se valor razoável de acordo com a renda familiar do paciente.
    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Conforme asseverei na decisão agravada, a Corte de origem manteve o valor da prestação pecuniária fixado na sentença, mediante seguinte fundamentação (fl. 1384): 
    Conforme já sinalizado em item precedente desta decisão, a prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica dos condenados, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento. 
    Assim, considerando a fiança paga no montante de R$ 20.000,00, o fato do réu ter declarado em juízo ser proprietário de restaurante em Brasília/DF e receber mensalmente R$ 2.000,00, o fato de ter declarado em sede inquisitiva renda de R$ 4.000,00 e, também, diante do valor das mercadorias apreendidas (avaliadas em R$ 462.832,43 - evento 48 - DESP1, fls. 5, do IPL), entendo que correto o valor fixado na sentença a título de prestação pecuniária. 
    A redução do montante fixado de prestação pecuniária demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu pela capacidade econômica do réu. 
    (...)
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”.
    Com efeito, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a fixação da prestação pecuniária foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso concreto. 
    Na hipótese, a Corte a quo consignou que “a redução do montante fixado de prestação pecuniária demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu pela capacidade econômica do réu”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).
    Vale ressaltar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente